Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a necessidade de produção de novas provas, reconheceu a validade de prova emprestada em ação de responsabilidade civil e afastou alegações de cerceamento de defesa e de divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração; b) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito da decisão por meio dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão
4. O acórdão embargado apreciou de maneira suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à desnecessidade de novas provas, validade da prova emprestada e adequação do julgamento realizado.
5. Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, evidenciando que o inconformismo do embargante não encontra amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil."
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 972828, 20130110531015APC, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2016, publicado no DJE em 20/10/2016.